Tribunal: TJMT
Processo: 1020331-55.2023.8.11.0015
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020331-55.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), LORENI GARLINI EUGENIO - CPF: 777.301.199-00 (APELADO), ALEXANDRE MARCOS REMPEL - CPF: 032.840.941-30 (ADVOGADO), JOYCE CARLA MARZOLA DE ANDRADE HEEMANN - CPF: 593.764.651-72 (ADVOGADO), RUI HEEMANN JUNIOR - CPF: 836.135.951-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO. PRESCRIÇÃO PUNITIVA E INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Ação anulatória ajuizada com o objetivo de declarar a nulidade de auto de infração e termo de embargo lavrados pelo órgão ambiental estadual, que culminaram na imposição de multa administrativa. A autora sustenta ausência de notificação válida, ocorrência de prescrição punitiva e intercorrente, além de vícios formais no procedimento administrativo sancionador. A sentença julgou procedentes os pedidos, declarando a nulidade dos atos administrativos e condenando o ente público a se abster de inscrever o nome da autora em cadastro de inadimplentes e de promover
cobranças. O Estado interpôs apelação, arguindo preliminar de incompetência absoluta, regularidade da notificação, inexistência de prescrição e redução dos honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há incompetência absoluta do juízo em razão da matéria ambiental; (
ii
) determinar se a notificação do auto de infração é válida; (
iii
) estabelecer se ocorreu prescrição da pretensão punitiva e prescrição intercorrente no procedimento administrativo sancionador; e (
iv
) verificar se os honorários advocatícios foram adequadamente fixados.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de incompetência absoluta não prospera. O simples fato de a demanda envolver matéria ambiental não desloca, por si só, a competência para vara especializada da capital, sobretudo quando os fatos ocorrem fora da área de abrangência prevista nas normas administrativas do tribunal. A jurisprudência reconhece que a competência da vara ambiental especializada é territorialmente limitada. Ademais, nos termos do Código de Processo Civil, sendo o Estado parte demandada, é legítima a propositura da ação no foro do domicílio do autor, do local do fato ou na capital do ente federativo. A parte autora demonstrou possuir domicílio na comarca de origem, autorizando a propositura da demanda nesse foro.

4. A nulidade da notificação foi reconhecida em decisão anterior transitada em julgado, proferida pela própria câmara em sede de agravo de instrumento interposto pelo ente público. O acórdão anterior identificou que o aviso de recebimento foi encaminhado a endereço diverso, sem qualquer vínculo com a parte autuada, o que comprometeu o exercício do contraditório e da ampla defesa. O reconhecimento da nulidade da notificação tem por fundamento a violação a garantias constitucionais fundamentais, não podendo ser afastado pela mera alegação de regularidade formal do ato administrativo.

5. Quanto à prescrição, o Tribunal de Justiça fixou entendimento vinculante em incidente de resolução de demandas repetitivas acerca da prescrição da pretensão punitiva e da prescrição intercorrente no âmbito dos procedimentos administrativos destinados à apuração de infrações ambientais. A prescrição da pretensão punitiva refere-se ao prazo de cinco anos para a decisão final do processo
administrativo, contado da data da prática do ato ou, no caso de infrações permanentes ou continuadas, da cessação da atividade infracional. Além disso, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento permanece paralisado por mais de três anos sem a prática de atos processuais relevantes, sendo interrompida apenas por atos processuais efetivos que importem apuração do fato.

6. No caso concreto, considerando como último marco processual válido aquele anterior à notificação declarada nula, verifica-se o transcurso de lapso temporal superior a três anos sem qualquer impulso processual relevante e válido que pudesse interromper ou suspender o prazo prescricional intercorrente. Da mesma forma, constata-se que, entre a lavratura do auto de infração e a presente data, ultrapassou-se o quinquênio legal sem decisão administrativa definitiva passível de recurso. Assim, impõe-se o reconhecimento concomitante da prescrição intercorrente e da prescrição da pretensão punitiva, em consonância com a tese firmada no incidente de resolução de demandas repetitivas.

7. Os honorários advocatícios foram corretamente arbitrados no percentual mínimo previsto na legislação processual civil para demandas envolvendo a Fazenda Pública, com observância dos critérios legais aplicáveis e em consonância com a jurisprudência dominante. A fixação por equidade, nas circunstâncias examinadas, afrontaria a norma processual e o entendimento consolidado na jurisprudência superior, segundo o qual é indevida a fixação por equidade quando os valores envolvidos não forem ínfimos, mas expressivos.

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso
não
provido
, com majoração dos honorários sucumbenciais em 1%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento
:
“
1. A competência territorial para processar e julgar ação anulatória de auto de infração ambiental não é deslocada automaticamente para vara especializada da capital quando os fatos ocorrem fora de sua área de abrangência, sendo legítima a propositura no foro do domicílio do autor quando o Estado figura como parte demandada. 2. A nulidade da notificação do autuado em procedimento administrativo sancionador, decorrente do envio de aviso de recebimento a endereço sem vínculo com a parte autuada, compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa, invalidando os atos processuais subsequentes que dela
dependam. 3. Incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração de infração ambiental permanece paralisado por mais de três anos sem a prática de atos processuais relevantes, assim entendidos aqueles que impliquem impulso processual efetivo ou instrução. 4. A prescrição da pretensão punitiva administrativa consuma-se com o transcurso do prazo de cinco anos contados da data da prática do ato infracional até a decisão final do processo administrativo, aplicando-se as causas interruptivas previstas na legislação específica. 5. O reconhecimento da nulidade de notificação transitada em julgado impede a renovação da discussão em instância recursal, observando-se os princípios da coisa julgada, da segurança jurídica e da duração razoável do processo.
”

_
________
_

Dispositivos relevantes citados
:

CF, art. 5o,
LV
;
CPC,
arts
. 52, parágrafo único, e 85, §§ 2o e 3o, II; Decreto Estadual 1.986/2013,
arts
. 19,
caput
e §§ 1o e 2o, e 20, I, II, III e parágrafo único; Decreto Estadual 1.436/2022,
a
rts
. 20,
caput
e §§ 1o e 2o.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000, Seção de Direito Público, Tema 09; TJMT, Agravo de Instrumento no 1022151-57.2023.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal,
Primeira
Câmara de Direito Público e Coletivo, j
. em 29/01/2024
; STJ, Reclamação no 45.367/MT, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 23.10.2023; Súmula no 206/STJ
; e
STJ, Tema 1.076.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação interposto p
elo

ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, nos autos da
a
ção
anulatória
n
o
1020331-55.2023.8.11.0015
, ajuizada por
LORENI

GARLINI
EUGÊNIO
, ora apelada.

A presente demanda foi ajuizada com o objetivo de obter a declaração de nulidade do Auto de Infração no 0078-D e do Termo de Embargo/Interdição no 0022-D, lavrados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA-MT) em 18/07/2016, os quais culminaram na imposição de multa administrativa no montante de R$ 703.125,00
(setecentos e três mil cento e vinte e cinco reais),
consoante
Processo Administrativo no 359.360/2016.

A autora alega não ter sido devidamente notificada acerca da lavratura dos referidos atos, tendo tomado ciência deles por intermédio de terceiros. Sustenta, ainda, a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva e da prescrição intercorrente, além de apontar vícios formais no procedimento administrativo sancionador.

O Juízo de origem
, confirmando
a tutela de urgência anteriormente deferida,
julgou procedentes os pedidos
iniciais
,
nos seguintes termos:

(
i
)
declarou a nulidade do Auto de Infração no 0078-D e do Termo de Embargo no 0022-D;
(
ii
)
condenou o requerido à obrigação de não fazer, consistente em abster-se de inscrever o nome da autora no CADIN e de cobrar qualquer débito oriundo do referido auto de infração;
(
iii
)
condenou

o réu ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 8% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 2o, incisos I, III e IV, e § 3o, inciso II, do CPC, isentando-o do recolhimento das custas processuais, nos termos da legislação vigente.

Irresignado, o ESTADO DE MATO GROSSO
interpôs a presente
apelação, sustentando
, em síntese
:

(
i
)
preliminar de incompetência absoluta do Juízo de origem, por se tratar de matéria ambiental, cuja apreciação, segundo alega, seria de competência da Vara Especializada d
e
Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá;

(
ii
) ausência de nulidade na notificação do auto de infração, tendo em vista a existência de Aviso de Recebimento (AR) datado de 05/08/2016;

(
iii
) inexistência de prescrição, seja ela trienal ou quinquenal;

(
iv
) inadequação do critério adotado para fixação dos honorários advocatícios, requerendo sua fixação por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

Ao final, pugna pela reforma integral da sentença, para serem julgados improcedentes os pedidos formulados na ação anulatória ou, subsidiariamente, seja promovida a redução dos honorários advocatícios.

Em contrarrazões, a apelada requer a manutenção da sentença, argumentando, em suma: (
i
) validade da competência territorial do Juízo da Comarca de Sinop, com fundamento no art. 52 do CPC, bem como em precedentes do Superior Tribunal de Justiça que asseguram à parte a faculdade de optar pelo foro de seu domicílio; (
ii
) nulidade da notificação, uma vez que o AR foi encaminhado a endereço diverso, sem qualquer vínculo com a autora; (
iii
) ocorrência da prescrição punitiva e intercorrente, em razão da inércia da administração por período superior a três anos, além do transcurso do prazo quinquenal;
e
(
iv
) adequação dos honorários advocatícios fixados, diante da complexidade da matéria e da atuação técnica do patrono.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público ou social que justifique sua intervenção.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme
relatado,

c
uida-se de recurso de apelação interposto p
elo

ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara
Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, nos autos da
a
ção
anulatória
n
o
1020331-55.2023.8.11.0015
, ajuizada por
LORENI

GARLINI
EUGÊNIO
, ora apelada.

A r. sentença julgou procedentes os pedidos, confirmando a liminar e declarando a nulidade
/cancelamento
do
Auto de Infração no 0078D e do Termo de Embargo no 0022D, condenou o requerido à obrigação de não fazer, consistente em abster-se de inscrever o nome da autora no CADIN e de cobrar qualquer débito oriundo do referido auto, e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.
Fixou
honorários advocatícios
em 8% sobre o valor atualizado da causa
, com fundamento no art. 85, § 2o, incisos I, III e IV, e, § 3o, inciso II, do CPC
,
isentando o ente estatal das custas processuais por força de previsão legal.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se à análise das seguintes questões:

(
i
)
preliminarmente,
definir se há incompetência absoluta do Juízo de Sinop em favor da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá;

(
ii
) estabelecer se a notificação do auto de infração é válida à luz do AR datado de 05/08/2016, impugnado por ter sido enviado a endereço sem vínculo com a autora;

(
iii
) determinar se ocorreu prescrição punitiva e/ou prescrição intercorrente no procedimento sancionador; e

(
iv
) aferir se os honorários advocatícios devem observar os percentuais do art. 85, § 2o e § 3o, II, do CPC, ou se é caso de fixação por equidade (art. 85, § 8o, do CPC).

Presentes os pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Preliminar: incompetência absoluta

O apelante sustenta a incompetência do
Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop
, defendendo a competência da Vara
Especializada d
e
Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, com fundamento na Resolução TJMT/OE no 02/2019.

A tese, entretanto, não merece prosperar.

Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Código de Processo Civil, sendo o Estado parte demandada, é legítima a propositura da ação no foro do domicílio do autor, do local do fato, da situação da coisa ou na capital do ente federativo.

A Resolução no 03/2016/TP do TJMT, que disciplina a competência territorial da Vara Especializada d
e
Meio Ambiente, restringe sua atuação às Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger. A Resolução no 02/2019/OE apenas acrescenta a competência para o processamento de cartas precatórias, sem ampliar a jurisdição territorial da unidade especializada.

Logo, o simples fato de a demanda envolver matéria ambiental não desloca, por si só, a competência para a Vara Especializada da Capital, sobretudo quando os fatos ocorreram fora da área de abrangência prevista nas normas administrativas do TJMT.

A jurisprudência do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem reiteradamente reconhecido que a competência da Vara Ambiental é territorialmente limitada, afastando sua aplicação a casos oriundos de outras comarcas. Nesse mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula no 206 e decisão na Reclamação no 45.367/MT
(
Rel. Min.
Francisco Falcão
,

julgado em 23/10/2023)
reafirmou que a existência de vara especializada não afasta a competência territorial fixada por lei processual.

No caso concreto, a parte autora demonstrou possuir domicílio na Comarca de
Sinop
, autorizando a propositura da demanda nesse foro, conforme previsão expressa do art. 52, parágrafo único, do CPC.

Assim,
rejeito
a preliminar de incompetência.

2. Mérito

2.1.
Da Nulidade do Procedimento Administrativo em Razão de Vício na Notificação

Sustenta o Estado de Mato Grosso a regularidade do Processo Administrativo no 359.360/2016, argumentando que a notificação da parte autuada foi
devidamente realizada mediante correspondência com Aviso de Recebimento (AR), dispensando-se a intimação pessoal. Aduz, ainda, que eventual alteração de endereço deveria ter sido formalmente comunicada pela administrada, presumindo-se, assim, a regularidade do ato.

Contudo, tal alegação não merece prosperar diante do reconhecimento judicial da nulidade da notificação, que comprometeu o exercício do contraditório e da ampla defesa.

A matéria foi objeto de apreciação no Agravo de Instrumento no 1022151-57.2023.8.11.0000, interposto pelo próprio Estado contra a decisão que concedeu tutela de urgência à ora apelada, reconhecendo a nulidade do ato administrativo por violação ao contraditório e à ampla defesa. O recurso foi julgado por esta
c.
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, a ele sendo negado provimento por unanimidade, nos termos do voto do eminente Relator, Desembargador Márcio Vidal, com trânsito em julgado em 05/04/2024.

No v. acórdão restou assentado:

“Cinge-se a controvérsia a estabelecer se há nulidade no processo administrativo, objeto dos presentes autos, em razão do cerceamento de defesa.

Colhe-se dos autos que a notificação da Autuada ocorreu via
A.R
., no endereço Avenida das Flores, n° 972, Jardim Cuiabá, CEP 78043-172 e foi recebida por Deborah Alves.

Sendo assim, na inicial, a parte Agravada aduz que a notificação a terceiro estranho ao procedimento administrativo ensejou em cerceamento de defesa, eis que levou à impossibilidade de se manifestar naquela seara.

(...)

Assim, diante da irregularidade consistente na ausência de comprovação da citação/intimação da autuada para apresentar defesa administrativa em relação a lavratura de autuação de natureza ambiental, se mostra cristalino o prejuízo suportado, o que implica na manutenção da decisão proferida pelo juízo singelo.

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, para manter
incólume
a decisão proferida pelo Juízo
a quo
.”
(TJMT,
N.U
.
1022151-57.2023.8.11.0000
, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 29/01/2024).

Nesse cenário, estando incontroverso — e definitivamente reconhecido pelo Poder Judiciário — que a notificação foi encaminhada a endereço diverso daquele regularmente atualizado junto à SEMA-MT, conforme demonstra o extrato do Sistema Integrado de Gestão Ambiental – SIGA (Id. 318510415, págs. 89-94), e tendo sido recebida por terceiro
destituído
de legitimidade para tal, impõe-se o afastamento da presunção de regularidade do ato administrativo, com a consequente manutenção da sentença recorrida.

Ainda que a parte autuada tenha, posteriormente, comparecido espontaneamente ao procedimento administrativo e apresentado defesa em 18/07/2017 (Id. 318510414, págs. 46-130), foi indevidamente declarada revel, tendo suas alegações parcialmente analisadas. Na referida manifestação defensiva, foram invocadas, entre outras matérias:
(i)
a prescrição da pretensão punitiva e intercorrente;
(
ii
)
a inexistência de infração, por se tratar de área de uso consolidado e por ter havido apenas limpeza de pastagens, e não supressão de vegetação nativa;
(
iii
) a
ausência de nexo de causalidade entre a conduta atribuída à autuada e o suposto dano ambiental.

Contudo, a autoridade julgadora limitou-se a examinar unicamente a questão prescricional, conforme se extrai da Decisão Administrativa no 5.830/
SGPA
/SEMA/2020, homologada em 19/01/2021 (Id. 318510415, págs. 17-21). O mesmo ocorreu na instância recursal administrativa, no âmbito do CONSEMA-MT, em que a autuada foi novamente considerada revel, com análise parcial dos argumentos expostos em sede de recurso, conforme consignado no Acórdão no 619/2022 (Id. 318510415, pág. 123).

Emerge, desse modo, um vício de natureza insanável, cuja repercussão compromete a integridade de todo o procedimento, maculando-o de nulidade absoluta, insuscetível de convalidação por meio de argumentos que colidam com a autoridade da coisa julgada.

Diante de todo o exposto, impõe-se a rejeição da tese recursal sustentada pelo Estado de Mato Grosso, no que concerne à alegada regularidade da notificação
efetivada no Processo Administrativo no
359.360/2016
,
devendo ser mantida íntegra a sentença que reconheceu sua nulidade, bem como

de todos os atos procedimentais dela decorrentes
,
em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

2.
2.

Da Prescrição
da Pretensão Punitiva e
Intercorrente no Âmbito do Processo Administrativo Ambiental

A c. Seção de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao concluir o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 1012668-37.2022.8.11.0000, firmou entendimento vinculante acerca da prescrição da pretensão punitiva e da prescrição intercorrente no âmbito dos procedimentos administrativos destinados à apuração e ao julgamento de infrações ambientais, regulados pelo Decreto Estadual 1.986/2013 (revogado pelo Decreto Estadual 1.436/2022). Naquela oportunidade, foram fixadas as seguintes teses jurídicas:

“I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental,
incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1.
A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2o e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

III.
O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência
para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica.
A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas.

III.1
Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais
que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas
não finalizados até a data de 1o/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.
”
[
g.n
.]

No caso em exame, o Processo Administrativo no
359.360
/201
6
, instaurado para apurar infração ambiental consubstanciada no Auto de Infração no
0078-D
, lavrado em
18/07/2016
, tramitou com a seguinte cronologia procedimental:

0
1)
Autuação do procedimento administrativo –
22/07/
2016
;

02)
Juntada do AR
com a
notificação
registrada
no dia 05/08/2016 em
face de terceiro desconhecido e endereço não pertencente à parte autuada
–
15
/08/2016
;

03)
Despacho de encaminhamento proferido pelo Superintendente de Fiscalização
da SEMA/MT – 16/08/2016;

04) Defesa administrativa apresentada pela parte autuada
(Protocolo no 380.950/2017) – 18/07/2017;

05)
Emissão de Certidão de Inexistência de Autos de Infração em nome do autuado –
1o
/0
7
/201
9;

06) Des
pacho de encaminhamento proferido pela Coordenadora de Processos Administrativos e Autos de Infração da SEMA/MT – 24/11/2020;

07)
Decisão Administrativa no
5.830
/
S
GPA
/SEMA/20
20
, que manteve a penalidade imposta –
14/12/2020
;

08
)
Homologação da decisão pela autoridade julgadora –
19
/0
1
/20
21;

09)
Publicação de edital de notificação no Diário Oficial no
27.947
–
1o/03/
2021
;

10) Despacho de encaminhamento
do Superintendente de Gestão da SEMA/MT – 23/04/2021;

11) Recurso
administrativo (Protocolo no 155.484/2021) – 19/04/2021;

12)
Despacho de encaminhamento dos autos ao CONSEMA
/MT – 07/06/2021;

13)
C
omunicação de distribuição
do recurso administrativo
para emissão de voto
,
pelo Secretário Executivo do CONSEMA/MT – 13/12/2021
;

14)
Apresentação de relatório e voto pela relatora do recurso
–
09/03/2022;

15)
Prolação do Acórdão no 619/2022 da 3a Junta de Julgamento de Recursos do CONSEMA/MT, que negou provimento ao recurso e manteve as sanções impostas
–
15/12/2022;

16)
Publicação de edital de notificação no Diário Oficial no 28.430
–
02/02/2023;
e

17)
Despacho de arquivamento do feito pela Coordenadora de Processos Administrativos e Autos de Infração da SEMA/MT
–
23/05/2023.

Conforme exposto no item 2.1 deste voto, a tentativa de notificação por correspondência com AR, registrada em

05/08/2016
(Id.
318510414
, pág. 38)
, foi declarada nula, o que compromete a validade dos atos processuais subsequentes que dela dependiam.

Dessa forma, considerando como último marco processual válido aquele anterior à notificação e tomando-se como termo inicial o dia 22/07/2016 — data da autuação do processo administrativo — verifica-se o transcurso de lapso temporal superior a três anos sem qualquer impulso processual relevante e válido que pudesse interromper ou suspender o prazo prescricional intercorrente.

Da mesma forma, constata-se que, entre a lavratura do Auto de Infração no 0078-D, em 18/07/2016, e a presente data, não houve decisão administrativa definitiva passível de recurso. Assim, ultrapassado o quinquênio legal, é forçoso reconhecer a incidência da prescrição da pretensão punitiva da Administração.

Impõe-se, portanto, o reconhecimento concomitante da prescrição intercorrente e da prescrição da pretensão punitiva, nos termos dos
arts
. 19,
caput
e §§ 1o e 2o, do Decreto Estadual 1.986/2013, e 20,
caput
e §§ 1o e 2o, do Decreto Estadual 1.436/2022, em consonância com a tese firmada no Tema 09 do IRDR deste
e.
Tribunal de Justiça.

Ressalte-se que a extinção da pretensão punitiva, no caso em tela, decorre de causa objetiva, não se subordinando ao fundamento adotado pelo juízo a
quo
, mas sim à inércia processual devidamente comprovada. Tal circunstância impõe a aplicação dos princípios da legalidade estrita, da razoabilidade, da segurança jurídica e da duração razoável do processo.

2.3
.
Redução dos Honorários Advocatícios

No tocante ao
quantum
dos honorários, é assente que, nas demandas em que figure a Fazenda Pública, a fixação deve observar os percentuais previstos no § 3o do art. 85 do CPC, conjugadamente com os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o do mesmo dispositivo.

Neste contexto, a aplicação do critério equitativo — nas circunstâncias ora examinadas — afrontaria os §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC, além de contrariar o entendimento fixado pelo STJ no Tema no 1.076, segundo o qual é indevida a fixação por equidade quando os valores envolvidos não forem ínfimos, mas sim expressivos.

Assim, verifica-se que os honorários advocatícios foram corretamente arbitrados no percentual mínimo previsto no § 3o do art. 85 do CPC, com observância dos critérios legais aplicáveis, adequada fundamentação e em consonância com a jurisprudência dominante, razão pela qual o pleito recursal, neste ponto, não merece acolhimento.

Diante do exposto, e considerando a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO
, por conseguinte,
mantenho inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Por fim, m
ajoro os honorários sucumbenciais em 1% (um por cento), com fulcro no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025